Tribunal: TJMT
Processo: 1034084-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034084-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. REVISÃO JÁ REALIZADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em embargos à execução fiscal ajuizados pelo Estado de Mato Grosso, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir duas das cinco multas administrativas aplicadas pelo Procon, mantendo as demais penalidades.

2. A agravante sustenta nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação mínima, em afronta aos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório, além de pleitear, subsidiariamente, nova redução dos valores das multas remanescentes, sob alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade.

II. Questão em discussão

3. Saber se ocorreu nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação e se é cabível nova redução das multas administrativas aplicadas pelo Procon, em razão de suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se sobre o juízo de conveniência e oportunidade, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

5. As decisões administrativas competem ao Poder Executivo, razão pela qual o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões, substituindo a valoração realizada pelo órgão de proteção e defesa do consumidor.

6. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

7. Embora o mérito do ato administrativo não possa ser substituído pelo Poder Judiciário, é admissível a revisão judicial quando constatado excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

8. A multa administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada de forma equilibrada, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

9. No caso concreto, o montante das penalidades já foi objeto de análise quanto à proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido realizado ajuste em duas das cinco multas aplicadas, demonstrando que os valores remanescentes se encontram equilibrados e compatíveis com os critérios legais.

10. A pretensão de nova redução das multas não merece acolhimento, pois os valores atuais já foram adequadamente ajustados considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e as circunstâncias específicas do caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir o mérito das decisões administrativas proferidas por órgão de proteção e defesa do consumidor, em respeito ao princípio da separação dos poderes, limitando-se o controle judicial ao exame da legalidade e legitimidade do ato administrativo.

2. É admissível a revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando constatado excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, devendo a penalidade observar os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

3. Realizada a revisão judicial dos valores das multas administrativas, com adequação de parte das penalidades aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não é cabível nova redução quando os montantes remanescentes já se encontram equilibrados e compatíveis com os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; Lei 6.830/1980, art. 16, II; CF/1988, princípio da separação dos poderes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.10.2022; TJMT, N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30.11.2020; TJMT, N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034084-35.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto

pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão monocrática que, nos presentes autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir duas das cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, mantendo as demais penalidades.

Sustenta a agravante, inicialmente, a ocorrência de nulidade nos processos administrativos, em razão da ausência de fundamentação mínima nas decisões que culminaram na imposição das multas, em afronta aos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório.

A Energisa alega, de forma subsidiária, a necessidade de redução dos valores das multas, sob o argumento de que permanecem desproporcionais e irrazoáveis em relação às faturas reclamadas, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, aponta que, a decisão agravada foi omissa quanto ao pleito subsidiário de redução das demais multas aplicadas, além de reiterar que a fixação do montante deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 310139370, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034084-35.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra o Acórdão proferido por esta Relatora, que, nos presentes autos ajuizados pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, no intuito de questionar a validade das multas administrativas aplicadas pela autoridade competente, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia.

A controvérsia recursal diz respeito à alegada nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, bem como à necessidade de redução das multas aplicadas, em razão de sua suposta desproporcionalidade, além da omissão da decisão quanto ao pedido subsidiário de nova redução, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

No que se refere ao recurso,
observa-se que a principal argumentação apresentada, questionando a validade das multas administrativas aplicadas, não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6 .830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018 .8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT 10064026420188110003 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

Quanto a segunda argumentação, da redução das multas aplicadas não comporta provimento, pois ainda que o mérito do ato administrativo não possa ser substituído pelo Poder Judiciário, é admissível a sua revisão quando constatado excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

A multa, apesar de prevista no art. 57 do CDC, deve ser aplicada de forma equilibrada, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. No presente feito, restou demonstrado que o valor inicialmente arbitrado extrapolava os limites da razoabilidade frente à gravidade da infração e às peculiaridades do caso.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Precedentes deste Tribunal indicam que a revisão do valor da multa é admissível quando verificado descompasso entre a penalidade e os princípios constitucionais que regem a Administração:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 15/3/2019).

A pretensão de nova redução das multas aplicadas não merece acolhimento, uma vez que já foi devidamente realizada a análise da proporcionalidade e razoabilidade dos valores.

Como bem ressaltado, o Poder Judiciário não substitui o mérito administrativo, mas admite-se a revisão em caso de excesso ou desproporcionalidade.

No presente caso, o montante das penalidades já foi ajustado considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e as circunstâncias específicas, demonstrando que os valores atuais se encontram equilibrados e compatíveis com os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025